Tribunal: CARF
Processo: 10865.002748/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002748/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.422 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
DECORLIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCUMPRIMENTO.
Apresentar documento ou livro, indispensáveis à verificação do regular
cumprimento das obrigações previdenciárias, que não atenda às formalidades
legais exigidas, caracteriza infringência à obrigação acessória prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD 37.170.688-2 CFL 38) lavrado em
12/08/2008, contra a empresa acima identificada, no montante de RS 6.274,38.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa (fls. 11/12):
2.1. A interessada apesar de intimada (Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, datado de 14/05/2008) apresentou à fiscalização, o Livro Diário
n° 16, referente ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007, sem o respectivo registro. Tal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002748/2008-96
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.422 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002748/2008-96

fato constituiu infração ao artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei 8.212/1991, c/c art. 232 e 233, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999;
2.2. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei
8.212/1991, combinado com os artigos 283, II, "j" do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS/MF n°
77, de 11/03/2008;
2.3. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, RPS,
e, de acordo com o relatório fiscal da aplicação da multa, a empresa corrigiu a falta no
curso da ação fiscal, fazendo jus à atenuação prevista no artigo 291 do citado
regulamento.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se (fls. 47/54), trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
3-1. O Agente Fiscal, quando da análise do respectivo livro, muito embora não
autenticado, não observou que o prazo para eventual regularização não havia decorrido,
vez que o mesmo se dá juntamente com a entrega das declarações, ocasião em que esta
ainda não estava vencido, o que por si só autoriza até tal data seja regularizado o livro e
demais informações neste contidas, inclusive sua própria autenticação;
3.2. Para evitar qualquer prejuízo quanto à interpretação equivocada quanto às
obrigações acessórias, tal como a autenticação do livro em questão, procedeu
imediatamente à regularização, realizando esta de forma espontânea, antes do decurso
do próprio prazo legal para tanto;
3.3. E mais, a própria espontaneidade e antecipação da impugnante no que se refere à
regularização do livro, ainda que durante a fiscalização, também via de consequência
acarreta inexigibilidade da multa cominada, inclusive porque tal entendimento vem
sendo defendido pelo próprio conselho de Contribuintes, em observância ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça;
3.4. Saliente-se que, na hipótese de cumprimento e ou regularização aa obrigação, seja
ela acessória ou mesmo principal, de rigor se faz a dispensa de qualquer multa, em
observância da denúncia espontânea;
3.5. Na remota hipótese de não acolhimento das razões dispostas, há que se observar
que a multa é patentemente abusiva e inexigível, já que se ignorou a regularização
espontânea da suposta omissão pela impugnante, o que impõe seja observado o limite
mínimo, qual seja o valor de R$ 636,17;
3.6- Demonstrada a insubsistência e improcedencia da ação fiscal, requer o
cancelamento do débito fiscal reclamado e o respectivo auto de infração.

A Impugnação foi julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ/RJ1, em decisão
assim ementada:
Assunto: Obrigações acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCUMPRIMENTO.
Apresentar documento ou livro, indispensáveis à verificação do regular cumprimento
das obrigações previdenciárias, que não atenda às formalidades legais exigidas,
caracteriza infringência à obrigação acessória prevista em lei, constituindo-se um
crédito decorrente da multa aplicada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 03/08/2010 (e-fls. 89), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/08/2010 (e-fls. 90/92), reiterando os argumentos
apresentados na impugnação.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.422 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002748/2008-96

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes
excertos do voto condutor:
9. Verificando o Relatório Fiscal da Infração (fls. II), constata-se que a interessada
apresentou o Livro Diário do período de 2007, sem o respectivo registro, o que
caracteriza a apresentação de documento ou livro que não atende as formalidades legais
exigidas, nos termos do art. 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999:
Ari. 233. (...)
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
10. O artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212/1991 estabelece que a empresa é obrigada a
exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta
lei quando solicitados pela auditoria fiscal, que não pode deixar de lavrar o auto-de-
infração, uma vez que se verifique o descumprimento da obrigação acessória:
Art. 33. (...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdencia Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cativei, inscrever de oficio importância que
reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em
contrário." (grifei)
11. Por outro lado, ao regulamentar o artigo 92 da Lei 8.212/1991, o RPS, art. 283, II,
"j", dispõe acerca da penalidade para a empresa que deixa de exibir os documentos e
livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou os apresenta sem atender
às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou,
ainda, com omissão de informação verdadeira. No presente caso, a multa foi atualizada
pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, com redução de 50%, por ter a empresa,
corrigido a falta no curso da ação fiscal, conforme relatório fiscal da aplicação da multa
(fls.12).
12. Portanto, ao contrário do que entende a interessada, a correção da falta durante a
ação fiscal não possui os mesmos efeitos da denúncia espontânea, pelo que a lavratura
do Auto de Infração se impõe, já que no início do procedimento fiscal, a infração
restava caracterizada. No entanto, a empresa que corrige a falta antes da autuação faz
jus à atenuação do valor da multa, na forma do art. 292, V, do RPS, beneficio esse
devidamente concedido no presente caso.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.422 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002748/2008-96

13. Quanto à alegação de que a Auditoria Fiscal não observou que o prazo para
regularização do Livro Diário, ainda não havia decorrido, cabe esclarecer que, no
presente caso, é aplicável o disposto no art. 225, II, § 13, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, in verbis:
Decreto 3.048/1999:
Art. 225. A empresa é obrigada a:
...
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
...
§ 13. os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo
obrigatoriamente:
....
Importante acrescentar que a Lei no 8.212/1991 estabelece ainda que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Logo, ainda que o art. 33 da Lei n° 8.212/1991 não estabeleça em seu próprio
corpo a penalidade, impõe a aplicação de uma sanção. A mesma lei estabelece, no art. 92, a
sanção pecuniária aplicável às infrações aos dispositivos dessa lei, de sorte que a pena do art. 33
é aquela contida no art. 92. Outrossim, é esse artigo 92 quem delega à norma infralegal a
regulamentação do montante da pena em cada caso.
Portanto, não há que se falar em desrespeito ao Princípio da Legalidade, uma vez
que a própria Lei estabelece a multa e seus limites, cabendo ao regulamento apenas estabelecer
as linhas intermediárias.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.422 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002748/2008-96

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital